Tribunal: TJMT
Processo: 1033142-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033142-49.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTORIA SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.933.441-56 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTOS PARCIAIS DEMONSTRADOS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, reformando a sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos da inicial e condenar a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a contratação do cartão de crédito e a origem do débito que ensejou a negativação; (ii) avaliar se há ilicitude apta a justificar indenização por dano moral; (iii) apurar se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé e se o agravo interno interposto é manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré se desincumbe do ônus da prova ao apresentar documentação que comprova a contratação do cartão em banco digital, realizada por meio de biometria facial e envio de documentos pessoais.

A apresentação do comprovante de entrega do cartão no endereço indicado pela autora afasta a alegação de não recebimento do plástico.

Extratos bancários demonstram transações com o cartão de crédito e cartão de débito nos mesmos estabelecimentos, além de pagamentos parciais das faturas, afastando qualquer indício de fraude.

A fatura do cartão evidencia débito decorrente da contratação de limite adicional, que se encontra em atraso.

A utilização do cartão virtual, sem necessidade de entrega física do plástico, corrobora a regularidade da contratação e uso do crédito.

A prova documental, inclusive telas sistêmicas, vem corroborada por outros elementos probatórios, nos termos da Súmula no 34 da TRU.

A negativação se dá em razão de débito legítimo, sem que se configure ato ilícito ensejador de dano moral.

A conduta da parte autora, ao negar relação contratual regularmente comprovada, enquadra-se como litigância de má-fé (CPC, art. 80, II).

O agravo interno interposto carece de elementos novos ou relevantes, revelando-se manifestamente infundado, o que autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito em banco digital pode ser comprovada por biometria facial, telas sistêmicas e documentos complementares.

A negativação decorrente de débito regularmente constituído e não quitado não configura dano moral.

A negativa infundada da contratação, diante de provas claras da relação jurídica, caracteriza litigância de má-fé.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 81; 373, II; 1.021, §4o. Lei no 9.099/95, art. 46. CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula no 34.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, parar reformar a sentença do juízo singular e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora nas sanções da litigância de má-fé.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que embora tenha vínculo contratual com a reclamada, desconhece o débito discutido nos autos, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de que seja mantida a sentença de procedência do juízo
a quo
.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

7.

Consta dos autos documentação que comprova a contratação de cartão em banco digital, o qual se dá de forma on-line através de biometria facial (id. 274636427), o que deve ser interpretado em favor da tese de defesa.

8.

Além disso, a reclamada apresentou comprovante de entrega do cartão de crédito, recebido no exato endereço indicado pela autora na exordial e na procuração, o que de pronto afasta a alegação de que não recebeu o plástico.

9.

Verifica-se dos extratos de movimentações bancárias que diversas compras realizadas no débito se deram nos mesmo estabelecimentos que as compras feitas por meio do cartão de crédito, como exemplo cito “Drogaria Buriti” e “Comercial Big Bom” (ids. 274636430, 274636429). É possível verificar também, diversos pagamentos parciais efetuados na fatura do cartão, o que afasta qualquer indício de fraude.

10.

A fatura do cartão de crédito aponta, ainda, “crédito em atraso”, decorrente de contratação de limite adicional, conforme se vê do extrato da conta corrente. Vejamos:

11.

Portanto, a prova dos autos aponta de modo suficiente que o débito se origina do cartão de crédito contratado, do qual a parte autora fazia uso e realizou pagamentos parciais, tal como anota a prova dos autos.

12.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

13.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

14.

Quanto à condenação pelo instituto jurídico da litigância de má-fé é de se considerar que a conduta da parte autora se adequa ao tipo legal (CPC, art. 80, inciso II), de modo que deve ser mantida a referida condenação.

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada e julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora nas sanções decorrentes da litigância de má-fé.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025